Tribunal: TJES
Processo: 5000126-52.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-52.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: DILCEA MELO PINHEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO COM INCONSISTÊNCIAS. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não contratado, determinou a cessação dos descontos indevidos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais ao consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e da validade dos descontos realizados, diante da alegação de inexistência de anuência do consumidor. Análise da suficiência da assinatura eletrônica e da biometria facial apresentada pela instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, tampouco demonstrou a existência de autorização expressa e válida para a realização dos descontos efetuados. O contrato apresentado contém inconsistências relevantes, notadamente a expressiva distância entre o local indicado como de assinatura eletrônica e o endereço residencial da parte autora. Ademais, a simples captura de imagem por biometria facial não se revela suficiente, por si só, para atestar a manifestação inequívoca de vontade necessária à validade da pactuação. Diante da ausência de manifestação válida de vontade e da existência de vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado.

Quanto à devolução dos valores descontados indevidamente, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a repetição do indébito em dobro, entendimento este que encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 929.

Compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta bancária do consumidor, de forma a evitar o enriquecimento indevido.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da indevida redução da renda mensal do consumidor aposentado, o que configura violação à sua dignidade e à segurança mínima existencial, justificando a indenização correspondente.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento válido do consumidor, especialmente quando a instituição financeira não comprova a autenticidade da assinatura eletrônica ou da biometria apresentada. Ausente prova inequívoca de anuência válida, impõe-se a declaração de nulidade da pactuação e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ), com compensação de eventuais créditos. O dano moral, por sua vez, é presumido diante da indevida redução de verba de natureza alimentar, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado em patamar razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 186 e 197.

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000126-52.2023.8.08.0036

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO(A): DILCEA MELO PINHEIRO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO COM INCONSISTÊNCIAS. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não contratado, determinou a cessação dos descontos indevidos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais ao consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e da validade dos descontos realizados, diante da alegação de inexistência de anuência do consumidor. Análise da suficiência da assinatura eletrônica e da biometria facial apresentada pela instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, tampouco demonstrou a existência de autorização expressa e válida para a realização dos descontos efetuados. O contrato apresentado contém inconsistências relevantes, notadamente a expressiva distância entre o local indicado como de assinatura eletrônica e o endereço residencial da parte autora. Ademais, a simples captura de imagem por biometria facial não se revela suficiente, por si só, para atestar a manifestação inequívoca de vontade necessária à validade da pactuação. Diante da ausência de manifestação válida de vontade e da existência de vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado.

Quanto à devolução dos valores descontados indevidamente, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a repetição do indébito em dobro, entendimento este que encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 929.

Compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta bancária do consumidor, de forma a evitar o enriquecimento indevido.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da indevida redução da renda mensal do consumidor aposentado, o que configura violação à sua dignidade e à segurança mínima existencial, justificando a indenização correspondente.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento válido do consumidor, especialmente quando a instituição financeira não comprova a autenticidade da assinatura eletrônica ou da biometria apresentada. Ausente prova inequívoca de anuência válida, impõe-se a declaração de nulidade da pactuação e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ), com compensação de eventuais créditos. O dano moral, por sua vez, é presumido diante da indevida redução de verba de natureza alimentar, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado em patamar razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 186 e 197.

MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de cartão de crédito consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade do contrato, inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: 1) declarar a nulidade dos contratos de nº 52-1874354/22; 53-1874355/22; 53-1874355/220423 e 53-1874355/220323, referentes à adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como a ilegalidade da retenção consignada em folha de pagamento da demandante; 2) condenar o banco requerido a restituir à autora os valores descontados indevidamente, em dobro, a saber, R$ 242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e sobre o valor a ser restituído, deve incidir correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos descontos; 3) condenar o banco requerido, a pagar à autora quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. De consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deverá a parte autora proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à devolução dos valores creditados em sua conta, a saber R$ 1.260,00 (mil e duzentos e sessenta reais), sendo-lhe facultado compensar tal montante com o crédito que tem a receber.

Em sede de Recurso Inominado, o banco recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia digital complexa para aferição da autenticidade das contratações eletrônicas, cuja análise demandaria rigor técnico incompatível com o rito dos Juizados. No mérito, alega que a revelia foi equivocadamente decretada, uma vez que apresentou provas da regularidade das contratações, com documentos, geolocalização e biometria facial, o que afastaria a presunção de veracidade das alegações da parte autora. Argumenta não haver vício de consentimento, pois o contrato foi formalizado de maneira válida, com depósito em conta de titularidade da recorrida, tratando-se de produto expressamente contratado (cartão de benefício consignado), sem defeito na prestação de serviço. Ressalta, ainda, que não se configuram danos morais, por ausência de demonstração efetiva de abalo, sendo indevida a devolução em dobro, já que não houve má-fé, mas exercício regular de direito. Por fim, requer a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no REsp 1.795.982/SP.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, observo que o contrato supostamente celebrado entre as partes apresenta assinatura eletrônica, não havendo qualquer elemento que justifique a realização de perícia grafotécnica. Diante disso,
afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial
, por inexistência de necessidade de prova pericial complexa.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não logrou êxito em comprovar a validade da pactuação alegada, tampouco a autorização expressa do consumidor para realização dos descontos.

O contrato apresentado pela instituição financeira (Id. nº 13990066) não permite a verificação da autenticidade da assinatura eletrônica, diante das inconsistências verificadas na pactuação, como o endereço incorreto do autor constante no documento e a significativa distância entre sua residência, informada na petição inicial, e o endereço de geolocalização registrado no contrato juntado pelo banco, conforme demonstração extraída da plataforma Google Maps (https://www.google.com/maps/dir/Fazenda+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o,+Rod.+L%C3%BAcio+Meira,+Km+03+-+Zona+Rural,+Muqui+-+ES,+29480-000/-20.8633458,-41.1217252/@-20.8746784,-41.2609662,13z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xbbe2cee17c25c5:0x80eb02ba53c0cd6b!2m2!1d-41.3074468!2d-20.9246863!1m0!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDgxOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D):

Ainda que a fotografia obtida por meio de biometria facial guarde aparente semelhança com os documentos pessoais do autor, tal elemento, isoladamente, mostra-se insuficiente para comprovar a manifestação inequívoca de vontade necessária à celebração válida do contrato. Nesse contexto, evidencia-se falha na prestação do serviço e vício de consentimento, impondo-se o reconhecimento da nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento do recorrente, devida a compensação da indenização por danos materiais com as quantias depositadas pela instituição financeira na conta bancária da parte, conforme exposto em sede de sentença:

Por fim, considerando que restou comprovado o depósito da quantia de R$ 1.260,00 (mil e duzentos e sessenta reais) na conta da autora (ID 28849472) e, considerando a declaração de nulidade dos contratos, faz-se necessário o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução pela autora do valor creditado em sua conta bancária.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário da consumidora, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de empréstimo consignado não contratado, sobretudo quando envolve consumidor idoso, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)